Tribunal: STF
Processo: RE 1524446
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — O acórdão impugnado não divergiu das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG.



    II — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório.



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.